Tribunal: TJBA
Processo: 8054542-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054542-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERSON PEREIRA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA SANTOS NETO

AGRAVADO: BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros

Advogado(s)
:
MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE, LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO TEMPO E MODO CONTRATADOS. OBSERVÂNCIA AO ART. 330, § 2º, DO CPC C/C SÚMULA Nº 380 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054542-74.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e como agravados ANDERSON PEREIRA FERREIRA e outros.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA